Tribunal: TJES
Processo: 5012125-77.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012125-77.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON ANDRADE AMARAL
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012125-77.2023.8.08.0011

RECORRENTE: WELLINGTON ANDRADE AMARAL

RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. MATÉRIA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. CAUSA MADURA. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA COMPROVADA. RESCISÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WELLINGTON ANDRADE AMARAL
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA,
aduzindo o requerente que contratou os serviços do requerido para extração e implante de dois dentes, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Informa ter sido acordado verbalmente que a conclusão do serviço ocorreria em 01 ano, no entanto, foi chamado por diversas vezes na clínica para confecção dos moldes, sem que houvesse retorno do laboratório em relação à finalização do serviço. Busca, assim, a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 8403368), orequerio traz defesa genérica informando que os prazos estavam sendo cumpridos, conforme evolução do paciente, não sendo o caso de danos morais.

A sentença (ID 8403374) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, tendo em vista a complexidade da causa apresentada, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência do juízo e indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei 9.099/95
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8403377), informando a desnecessidade de perícia, considerando o ajuizamento de diversas ações semelhantes nos Juizados, sendo verificada falha na prestação dos serviços.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 8403380), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista a desnecessidade de prova pericial no deslinde da causa.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à recorrida o ônus de provar a regularidade da prestação do serviço contratado.

No caso em tela, entendo que restaram comprovadas as alegações do autor. Observa-se das diversas conversas anexadas aos ID’s 8403335 e 8403336 que o mesmo demonstra insatisfação com o serviço prestado, inclusive questiona a demora do laboratório em retornar com a prótese definitiva.

Colaciono, a título de prova, alguns trechos das conversas via aplicativo de mensagens:

“Bom dia! Então, o Dr. Eduardo ele me encaixou na sexta-feira para acabar logo porque já era pra mim ter entregado esse negócio, mas aí como tá fazendo ajustes e tá tendo que fazer ajustes, então ele me encaixou na sexta feira. Conversa com ele aí que ele me encaixa essa semana pra acabar isso logo, porque se eu for dia 28 eu só vou terminar esse negócio no final do ano pelo que eu tô vendo de novo. Faz esse favor aí pra mim, conversa com ele aí vê se ele me encaixa essa semana pra gente acabar com isso logo. Brigado” (ID 8403347)

“Bom dia! Meu nome é Wellington, queria saber do meu material, se já chegou, queria que Dr. Eduardo me desse um parecer, fazendo o favor. Tem como você entrar em contato comigo agora cedo? Obrigado”! (ID 8403350)

Analisando tudo que consta nos autos, observo que o recorrente apenas realizou parte do tratamento odontológico contratado junto ao recorrido, sendo que o requerido não juntou aos autos provas concretas dos serviços que foram prestados. Portanto, chega-se à conclusão que os mesmos não foram realizados em sua inteireza, faltando procedimentos clínicos a serem concluídos em favor do autor. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, cabendo o dever de indenizar.

Ressalto, apenas para evitar qualquer omissão, ser desnecessária a transcrição das conversas via whatsapp por ata notarial, nos termos do art. 384 do CPC, principalmente em âmbito de juizado especial. As mensagens de whatsapp consistem em arquivos eletrônicos que podem ser reproduzidos por meio de captura de tela ou serem gravados em computador quando se trata de arquivos de áudio, não sendo necessária a produção de ata para tanto. Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
SUPOSTAS OFENSAS À HONRA DA AUTORA PROFERIDAS ATRAVÉS DO INSTAGRAM E WHATSAPP ATA NOTARIAL QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER MEIO DE PROVA EXTRATOS DAS TELAS E PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA
- ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANO MORAL DEVIDO VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1016350-08.2021.8.26.0100; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023).

O dano material corresponde aos valores pagos pelo autor, conforme se infere do ID 8403182, que totalizam R$ 3.512,80 (três mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o serviço odontológico foi pago e não realizado a contento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para DECLARAR rescindido o Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos Implantes datado de 15/09/2020, condenando o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 3.512,80 (três mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desembolso, bem como a pagar ao autor

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)